Tribunal: TJBA
Processo: 8039041-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039041-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIANA ARAUJO FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
VITOR RIBEIRO DE ALMEIDA

AGRAVADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. PARTE AGRAVANTE NÃO FOI COMUNICADA DA MATRÍCULA NA DISCIPLINA, O QUE A IMPEDIU DE REALIZAR A AVALIAÇÃO 1. ATRIBUIÇÃO DE NOTA À AVALIAÇÃO 3 SEM CRITÉRIOS DE CORREÇÃO INFORMADOS PELA PARTE AGRAVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada pela Agravante, consistente no reconhecimento de aprovação em disciplina ou, subsidiariamente, na realização de nova avaliação em substituição à Avaliação 01.

2. A Agravante alegou que foi matriculada sem ciência prévia na disciplina “Fisioterapia Dermatofuncional e Inovação”, o que a impediu de realizar a Avaliação 1. Afirmou, ainda, que recebeu nota zero na Avaliação 3, apesar de tê-la enviado, sem divulgação de critérios de correção pela Agravada.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comunicação prévia sobre matrícula e datas de avaliações, somada à atribuição de nota em prova não realizada, caracteriza falha na prestação de serviço educacional; e (ii) saber se a atribuição de nota zero, sem apresentação de critérios de correção, enseja obrigação de disponibilizar tais informações à estudante.

III. Razões de decidir

4. A concessão de tutela de urgência exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, CPC).

5. Consta dos autos que a Agravante não foi informada adequadamente sobre a matrícula e as datas de avaliações, e, no período em que deveria realizar a Avaliação 1, estava aguardando resposta da Coordenação do curso sobre a sua situação na disciplina. Mesmo assim, a Agravada atribuiu nota 21, de 30, à Avaliação 1 no sistema, em contradição à própria alegação, por e-mail, de que a Agravante não teria feito a prova, configurando indício de falha no serviço (art. 6º, III, CDC).

6. Quanto à Avaliação 3, houve comprovação de envio, mas nota zero foi atribuída pela Agravada sem critérios de correção ou justificativa informados à Agravante, em afronta ao art. 14, § 3º, CDC, que impõe ao fornecedor o ônus da prova quanto à regularidade da prestação.

7. Presente o perigo de dano, pois a situação compromete a continuidade da formação acadêmica e a inserção profissional da Agravante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a Agravada, no prazo de 15 dias: (a) disponibilize o barema, com critérios de correção, e a justificativa para a nota atribuída à Avaliação 3; (b) conceda a oportunidade de realização de avaliação, de forma substitutiva à Avaliação 1, sem ônus ou exigência de nova matrícula.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comunicação prévia sobre matrícula e datas de avaliações caracteriza falha na prestação do serviço educacional quando impedir que a estudante realize adequadamente as atividades avaliativas. 2. É obrigação da instituição de ensino disponibilizar os critérios de correção e justificar a nota atribuída à avaliação.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8039041-46.2025.8.05.0000, oriundos da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

JULIANA ARAÚJO FERREIRA DE SOUZA
,

e, como Agravada,

FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA